Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0725623-55.2020.8.07.0001 APELANTE: THAIS SOUSA COSTA APELADO: RICARDO RORIZ, SAMELLA COSTA GONCALVES D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, nos termos do §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso (id 32894355), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator